Tribunal: TJPA
Processo: 0804660-32.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804660-32.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0804660-32.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0804660-32.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODRIGO DOS SANTOS SOEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 123000424 p. 1-4), que em 19/03/2022, a ofendida Bruna Vanessa Lobato Dias estava em frente à sua residência quando foi abordada pelo Apelante que lhe apontou uma marma de fogo e tentou subtrair sua bicicleta. Contudo, a vítima resistiu ao roubo e não entregou o bem ao agente, e, como várias pessoas presenciavam o ocorrido o mesmo tentou empreender fuga, contudo, foi capturado por populares até a chegada da polícia.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157,
caput
c/c art. 14, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 12300480 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 12300506 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação ao vetor culpabilidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 12300509 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 13120674 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade ocorreu de forma inidônea, pois baseada em argumentação genérica e abstrata referente ao alusivo vetor judicial, devendo a pena ser fixada em 03
(três) anos de reclusão e o pagamento de 07 (sete) dias-multa
.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes:

“(...)

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID Num. 56870457), que comprova a existência de duas condenações transitadas em julgado e irrecorríveis, nos processos de nº 0019127-24.2015.8.14.0133 e 0015803-37.2011.8.14.0401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto a outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem,

por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal os valorou de forma equivocada, eis que, entendo que somente o de culpabilidade,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 40 (quarenta)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, em sentença houve compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pelo qual mantenho a pena-base fixada anteriormente
.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP na fração de 1/3 (um terço), assim resta fixada em definitivo a reprimenda em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
,
mantendo o regime semiaberto para cumprimento do apenamento, considerando que o Recorrente é reincidente conforme art. 33, §2º e 3º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023